Tribunal: TJSP
Processo: 9000029-71.2012.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Embargos de Declaração. Honorários sucumbenciais. Sentença como marco temporal para delimitação do regime jurídico aplicável aos honorários sucumbenciais. Entendimento firmado no E. STJ. Manutenção da reciprocidade na sucumbência sem recurso específico sobre honorários. Impossibilidade de alteração da regulação da r. sentença, proferia sob a égide do CPC/73, acerca da compensação dos honorários

Ementa:
Embargos de Declaração. Honorários sucumbenciais. Sentença como marco temporal para delimitação do regime jurídico aplicável aos honorários sucumbenciais. Entendimento firmado no E. STJ. Manutenção da reciprocidade na sucumbência sem recurso específico sobre honorários. Impossibilidade de alteração da regulação da r. sentença, proferia sob a égide do CPC/73, acerca da compensação dos honorários apenas porque o acórdão foi proferido já na vigência do diploma de 2015, que veda a compensação (art. 85, §14). Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000071049
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 9000029-71.2012.8.26.0002/50003, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ROBERTA LACERDA DE OLIVEIRA, é embargado PLANO
FIGUEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA..
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente), RÔMOLO RUSSO, MIGUEL BRANDI E LUIS
MARIO GALBETTI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
MARY GRÜN
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 9000029-71.2012.8.26.0002/50003 - São Paulo - VOTO No 2/5
18625
VOTO No 18625
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 9000029-71.2012.8.26.0002/50003
COMARCA: SÃO PAULO
EMBTE.:
ROBERTA LACERDA DE OLIVEIRA
EMBDA.:
PLANO
FIGUEIRA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA
Embargos de Declaração. Honorários sucumbenciais.
Sentença como marco temporal para delimitação do regime
jurídico
aplicável
aos
honorários
sucumbenciais.
Entendimento firmado no E. STJ. Manutenção da
reciprocidade na sucumbência sem recurso específico sobre
honorários. Impossibilidade de alteração da regulação da r.
sentença, proferia sob a égide do CPC/73, acerca da
compensação dos honorários apenas porque o acórdão foi
proferido já na vigência do diploma de 2015, que veda a
compensação (art. 85, §14). Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos
pela autora contra Acórdão que, em ação de repetição do
indébito, deu “parcial provimento aos embargos infringentes para
acolher apenas parcialmente o recurso de apelação da ré, no sentido de
somente afastar a condenação a restituição de quantias referentes a
correção monetária, mantendo-se, no mais, a condenação imposta pela
r. sentença. Deixando de restar prejudicado, conhece-se do recurso da
autora, mas deixa-se de acolhê-lo. Sucumbência mantida na forma da
r. sentença.”
A autora-embargante afirma que o Acórdão,
“ao entender pela reciprocidade da sucumbência experimentada pelas
partes, deixou de arbitrar verba honorária em favor da patrona da
embargante.” Pontua que “o reconhecimento da sucumbência
recíproca não afasta o direito aos honorários.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 9000029-71.2012.8.26.0002/50003 - São Paulo - VOTO No 3/5
18625
Ao final, requer o provimento dos embargos
“para sanar a omissão do v. acórdão e condenar a embargada ao
pagamento de honorários advocatícios em favor da patrona da
embargante no patamar de 20% do valor da condenação.”
É o relatório.
Os embargos não comportam acolhimento.
A r. sentença (fls. 429/432), proferida sob a
égide do Código de Processo Civil de 1973, decidiu acerca da
sucumbência: “Considerando-se a sucumbência recíproca, cada parte
arcará com metade da taxa judiciária, não havendo imposição de
honorários advocatícios.”
Em
virtude
de
acolhimento
parcial
dos
embargos infringentes pelo acórdão embargado, o resultado da
fase de apelação foi o desprovimento da apelação da autora, ora
apelante, e o parcial provimento da apelação da ré “no sentido de
somente afastar a condenação a restituição de quantias referentes a
correção monetária”. Quanto à sucumbência, foi “mantida na forma
da r. sentença.”
Além disso, considerando que o recurso da
autora abordava a distribuição sucumbencial, fundamentou-se a
manutenção da reciprocidade:
A autora pede que os ônus sucumbenciais sejam atribuídos
inteiramente à ré porque esta teria dado causa à demanda.
O pedido inicial compreendia i) a restituição de
aproximadamente trinta mil reais; ii) que essa restituição se desse de forma
dobrada; e iii) o reembolso de honorários contratuais.
O pedido principal foi julgado parcialmente procedente,
excluindo-se as quantias pagas a título de correção monetária. Os demais pedidos
foram julgados improcedentes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 9000029-71.2012.8.26.0002/50003 - São Paulo - VOTO No 4/5
18625
Ainda que a ré tenha dado origem ao desentendimento
contratual, a cobrança tal como foi ajuizada não foi acolhida em sua totalidade,
lembrando que a restituição foi solicitada em dobro e foi reconhecido o direito à
percepção na forma simples. Por tal fato, decaiu em pelo menos metade do pedido.
Por tais motivos, a reciprocidade na sucumbência é a
solução mais justa na distribuição sucumbencial.
Não houve pedido recursal de qualquer uma
das partes especificamente acerca dos honorários sucumbenciais
e a compensação promovida pela r. sentença na égide do Código
de Processo Civil de 1973, momento em que a compensação era
tema controvertido na jurisprudência.
Como se sabe, a jurisprudência do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça “firmou-se no sentido de que a
sentença, ou a primeira decisão que arbitre a verba honorária, é o
marco temporal para delimitação do regime jurídico aplicável aos
honorários sucumbenciais. No caso, a sentença foi prolatada na
vigência do CPC/1973 e, não obstante a Corte de origem ter reformado
a decisão sob a égide do CPC/2015, incidem, no ponto, as regras do
diploma processual anterior, sendo cabível a compensação da verba
honorária. Precedentes: EAREsp 1.255.986/PR, Rel. Ministro Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 6/5/2019; AgInt no AREsp
1.341.999/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe
22/2/2019; REsp 1.672.406/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, DJe 13/9/2017; EDcl na MC 17.411/DF, Rel.
Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, DJe 27/11/2017.”
(AgInt
no
REsp
1657733/RS,
Rel.
Ministro
BENEDITO
GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/10/2019, DJe
09/10/2019)
Assim,
considerando
a
manutenção
da
distribuição sucumbencial e a ausência de pedido recursal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 9000029-71.2012.8.26.0002/50003 - São Paulo - VOTO No 5/5
18625
específico
sobre
honorários,
o
acórdão
dos
embargos
infringentes foi bem ao não alterar os honorários regulados pela
r. sentença.
Não se poderia modificar a conclusão da r.
sentença, proferida sob a égide do Código de Processo Civil de
1973, sobre compensação de honorários, sem recurso específico
sobre o tema apenas porque o acórdão foi proferido já na
vigência do diploma de 2015, que veda a compensação (art. 85,
§14).
Pelo exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
MARY GRÜN
Relatora